Tribunal: TJBA
Processo: 8076605-93.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076605-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MECHTILDE LACERDA AMORIM Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8076605-93.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante, MECHTILDE LACERDA AMORIM, e, como embargado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)